Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702323-28.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: C &amp; S VISUAL MAGIC LTDA AGRAVADO: SUPREMA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI - ME DECISÃO 1. A credora agrava contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília (Proc. 0721691-93.2019.8.07.0001- ids 174139716; 176260201 – EMD rejeitados) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de novas pesquisas de ativos financeiros, na modalidade teimosinha, sob o fundamento de não demonstrada a modificação da situação econômica do devedor. Alega, em suma, que a última pesquisa ao Sisbajud foi realizada em 2021, razão pela qual deve ser renovada, com a utilização da funcionalidade da reiteração automática – “teimosinha”, pois afirma ser evidente que houve transcurso de prazo suficiente para que tenha havido a modificação na esfera patrimonial do devedor. Aponta perigo de dano na possibilidade de prescrição intercorrente. Requer a tutela de urgência para pesquisa nos sistemas Sisbajud, na modalidade teimosinha, Infojud e a inclusão do devedor no Serasajud. 2. Não conheço os capítulos acerca de pesquisa no sistema Infojud e inclusão do devedor no Serasajud, pois o pedido não foi submetido ao Juízo a quo, sendo defeso sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância. No mais, não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque certificado nos autos principais que eventual prescrição ocorrerá em setembro/28 (id 137655628) Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR